Tribunal: TJDFT
Processo: 0701575-02.2015.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL PARA ENTREGA FUTURA. COMISSÃO DE CORRETAGEM. PRÉVIA E ADEQUADA INFORMAÇÃO DEMONSTRADA. VALIDADE DA TRANSFERÊNCIA DO ENCARGO AO CONSUMIDOR. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. INOCORRÊNCIA DE FORTUITO EXTERNO. PRAZO DE TOLERÂNCIA. CLÁUSULA PENAL. PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA DE MULTA MORATÓRIA E COMPENSATÓRIA. NATUREZA DISTINTA. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO DAS RÉS CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Recursos inominados interpostos pela parte autora e pelas rés em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pleitos deduzidos na inicial para condenar solidariamente os réus a restituir à parte autora a quantia cobrada a título de comissão de corretagem não contratada, que perfaz um total de R$ 4.986,00; ao pagamento de indenização no valor de R$ 2.224,78 (multa contratual compensatória); e ao pagamento do equivalente a 0,5% (meio por cento) sobre o valor do imóvel, o que perfaz o montante de R$ 556,19 mensais, devidos durante o período de atraso na entrega do imóvel (7 meses e 13 dias), compreendido entre 31/08/2014 até 13/04/2015, o que totaliza a quantia de R$ 4.134,34, a título de multa por atraso na entrega do imóvel (cláusula 7.4.2 do contrato). A sentença julgou improcedente o pedido de restituição em dobro dos valores pagos a título de comissão de corretagem.
2. A legitimidade passiva, à luz da teoria da asserção, é aferida em abstrato, presumindo-se verdadeiras as assertivas da parte autora na petição inicial. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça no julgamento de recurso especial repetitivo (Tema 939), firmou tese sobre o tema, nos seguintes termos: Legitimidade passiva 'ad causam' da incorporadora, na condição de promitente-vendedora, para responder pela restituição ao consumidor dos valores pagos a título de comissão de corretagem e de taxa de assessoria técnico-imobiliária, nas demandas em que se alega prática abusiva na transferência desses encargos ao consumidor. REsp 1551951/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Segunda Seção, julgado em 24/08/2016, DJe 06/09/2016. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
3. Aplicabilidade do CDC. A relação jurídica estabelecida entre as partes, decorrente da celebração de contrato de promessa de compra e venda de imóvel para entrega futura, é de natureza consumerista, haja vista estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor, conforme disposto nos arts. 2o e 3o do CDC. Aplicam-se, assim, as regras e princípios decorrentes do sistema jurídico instituído pelo Código de Defesa do Consumidor.
4. Contrato de adesão. Da análise do contrato firmado entre as partes, observa-se tratar-se de contrato cujas cláusulas foram estabelecidas, de forma unilateral, pelo fornecedor, sem possibilidade de modificação substancial do conteúdo por parte do consumidor. Caracteriza-se, portanto, como contrato de adesão (art. 54 do CDC).
5. Programa Minha Casa, Minha Vida – PMCMV. O contrato objeto da presente demanda foi celebrado no âmbito do PMCMV, tendo como agente financiador a Caixa Econômica Federal (ID 2171258). Resta atraída, portanto, a incidência das teses firmadas no julgamento dos Temas 960 e 996.
6. Comissão de corretagem. Acerca da transferência da comissão de corretagem, em contratos de natureza similar àquele objeto da presente demanda, o c. STJ fixou tese no seguinte sentido: “Tema 960: Ressalvada a denominada Faixa 1, em que não há intermediação imobiliária, é válida a cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda do Programa Minha Casa, Minha Vida, desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem. (REsp 1601149/RS- Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA e REsp 1602042/RS – Rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO Órgão julgador: Segunda Seção – Tema 960).”
7. Assim, extrai-se da tese fixada a necessidade de se verificar se houve, por parte do fornecedor, o cumprimento do dever de informação quanto à comissão de corretagem, antes da celebração do contrato de compra e venda (fase pré-negocial), a fim de que seja válida a transferência da obrigação ao consumidor.
8. Na espécie, observa-se ter havido prévia e adequada informação ao consumidor acerca de seu ônus quanto ao pagamento da comissão de corretagem, conforme desponta da documentação anexada, haja vista constar expressamente consignado no recibo subscrito pela compradora e coligido aos autos (ID 356366). Diante disso, no caso em tela, a transferência do encargo à consumidora, promitente-compradora, reveste-se de validade, motivo pelo qual não se mostra devida a restituição do montante pago a título de comissão de corretagem.
9. O Tema 996, estabelecido para os beneficiários das faixas de renda 1,5, 2 e 3, assim dispõe: “1.1 Na aquisição de unidades autônomas em construção, o contrato deverá estabelecer, de forma clara, expressa e inteligível, o prazo certo para a entrega do imóvel, o qual não poderá estar vinculado à concessão do financiamento, ou a nenhum outro negócio jurídico, exceto o acréscimo do prazo de tolerância. 1.2 No caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma. 1.3 É ilícito cobrar do adquirente juros de obra ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância. 1.4 O descumprimento do prazo de entrega do imóvel, computado o período de tolerância, faz cessar a incidência de correção monetária sobre o saldo devedor com base em indexador setorial, que reflete o custo da construção civil, o qual deverá ser substituído pelo IPCA, salvo quando este último for mais gravoso ao consumidor.” (REsp 1729593/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/09/2019, DJe 27/09/2019).
10. Atraso na entrega do imóvel. A escassez de mão de obra especializada, a alta dos preços e/ou a falta dos materiais de obra, assim como eventual burocracia para autorização e liberação do empreendimento (demora na expedição da carta de habite-se e/ou outros entraves administrativos), não configuram casos fortuitos ou fatos de terceiro capazes de elidir a responsabilidade da construtora, uma vez que são riscos que integram a atividade exercida no setor da construção civil. Caracterizam-se, pois, como fortuitos internos.
11. Prazo de tolerância. A jurisprudência pátria é assente no sentido da validade da cláusula que prevê o prazo de tolerância (prorrogação) de 180 dias para entrega do imóvel. No entanto, conforme decidido pela Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Distrito Federal, é abusiva a cláusula contratual que preveja a prorrogação do prazo de entrega do imóvel adquirido na planta em dias úteis (Acórdão 978507, 20150110068239 UNJ). Assim, o prazo de tolerância deve ser contado em dias corridos, ainda que diversamente previsto no contrato.
12. Termo final do atraso (efetiva entrega do imóvel). Vale ressaltar que o termo final do atraso na entrega de imóvel é a efetiva disponibilização do bem ao adquirente (entrega das chaves), e não a expedição da carta de habite-se, salvo se comprovado obstáculo de exclusiva responsabilidade do consumidor, o que não restou evidenciado no caso em comento (art. 373, II, CPC).
13. No caso em tela, verifica-se que restou configurada a mora na entrega do imóvel, já considerado o prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias corridos. A data prevista para a entrega do imóvel era 31/03/2014 (ID 2171246 - Pág. 10). Com a tolerância de 180 dias corridos, o prazo estendeu-se até 27/09/2014. No entanto, o imóvel somente foi entregue em 13/04/2015, conforme se vê do recibo de entrega de chaves (ID 356369, página 2). Houve, portanto, o decurso de 6 meses e meio de descumprimento (mora) dessa obrigação contratual. Contudo, uma vez que as rés não impugnaram especificamente o período de atraso indicado na sentença, deve ser mantido o termo inicial da mora e o tempo de descumprimento como reconhecido na decisão guerreada.
14. Multa contratual compensatória e moratória. Da análise do contrato firmado entre as partes, observa-se haver previsão expressa quanto à incidência de multas compensatória e moratória para o caso de a conclusão da obra não ocorrer até o transcurso do prazo de tolerância (Cláusula 7.4.2 – ID 217255 – Páginas 2 e 3). Desse modo, configurada a mora das incorporadoras rés (promitentes-vendedoras), a incidência da referida cláusula penal consiste em mera execução do contrato de adesão estabelecido pelas próprias rés.
15. Assim, no caso em tela, não há que se discutir sequer sobre a possibilidade ou não de inversão de cláusula penal, o que, a propósito, é autorizado pelo c. STJ, consoante tese fixada no Tema 971.
16. Quanto à incidência de ambas as multas, não prospera a alegação de vedação em virtude de bis in idem pelo fato de decorrerem do atraso na entrega do imóvel.
17. É certo que o STJ, no julgamento do Tema 970, decidiu pela impossibilidade de cumulação da cláusula penal moratória, estabelecida em valor equivalente ao locativo, com os lucros cessantes.
18. Todavia, na espécie, observada a natureza distinta entre as cláusulas, uma fixada em 2% (dois por cento) sobre o valor pago pelo comprador, a ser aplicada uma única vez (compensatória), e outra estabelecida em 0.5% (meio por cento) sobre o valor pago, por mês ou fração de atraso (moratória), não há vedação de cumulação.
19. É a inteligência que se extrai do trecho da ementa do Embargos de Declaração opostos na Reclamação n. 0703946-69.2019.8.07.9000: “6. Com efeito, no julgamento dos Recursos Especiais Repetitivos 1.498.484/DF e 1.635.428/SC, o STJ firmou o entendimento de que a cláusula moratória tem o objetivo de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, quando fixada em valor equivalente ao locativo, veda-se sua cumulação com lucros cessantes, legitimando que, preservada sua função puramente sancionatória, seja aplicada sem prejuízo da indenização, diante da natureza distinta das verbas (art. 411 do CC). 6.1. Na hipótese dos autos, os lucros cessantes foram arbitrados com base no valor do aluguel mensal, enquanto a multa contratual equivale a 2% do valor do contrato, a incidir uma única vez, restando, assim, dissociada do valor locativo, o que evidencia seu caráter meramente punitivo. 6.2. Portanto, inexiste a alegada discordância entre o acórdão reclamado e o procedente vinculante do STJ.” (Acórdão 1371805, 07039466920198079000, Relator: JOÃO EGMONT, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 13/9/2021, publicado no DJE: 27/9/2021).
20. Nesse sentido, já se posicionou recentemente esta Turma Recursal: Acórdão 1390408, 07114444720158070016, Relator: GILMAR TADEU SORIANO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 7/12/2021, publicado no DJE: 15/12/2021. Acórdão 1390322, 07085780320148070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 7/12/2021, publicado no DJE: 14/12/2021.
21. Recurso da parte autora conhecido e improvido.
22. Recurso das partes rés conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, parcialmente provido para reformar parcialmente a sentença e julgar parcialmente procedentes os pedidos no sentido apenas de decotar da condenação os valores a título de comissão de corretagem, permanecendo inalterados os demais termos do julgado.
23. Condenada a partes autora ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, observado o art. 98, § 3o, do CPC (gratuidade de justiça).
24. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46 da Lei n. 9.099/95).